Tribunal: TJMT
Processo: 0000108-94.2007.8.11.0036
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000108-94.2007.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ERMINIO GOMES DOS SANTOS - CPF: 594.870.621-49 (EMBARGANTE), JOSE LOPES SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 053.750.091-02 (ADVOGADO), ALINE CRISTINA DE MORAES MENDONCA - CPF: 847.596.741-87 (ADVOGADO), VALDEMAR NESTOR DE ARAUJO FILHO - CPF: 033.886.398-25 (ADVOGADO), ISIA MARIA DE FARIA - CPF: 474.194.581-20 (ADVOGADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), THAYLANE BENEVIDES DA SILVA - CPF: 034.170.121-12 (ADVOGADO), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), Damir Rodrigues Barbosa (EMBARGADO), THAYS NATANNE MACENA PEREIRA - CPF: 034.482.981-23 (ADVOGADO), TALITA TASCILA ARTHMAN DE OLIVEIRA - CPF: 022.503.701-76 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ERMINIO GOMES DOS SANTOS (EMBARGADO), ANA GOMES DOS SANTOS - CPF: 047.765.001-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DAMIR RODRIGUES BARBOSA - CPF: 112.312.381-00 (EMBARGANTE), JOSE LOPES SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 053.750.091-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. SUCESSÃO PROCESSUAL DO ESPÓLIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DO INCRA. ABANDONO DA POSSE. VALORAÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. REGISTRO EM SISTEMA INTERNO DO INCRA. ERRO MATERIAL NA EMENTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença de procedência em ação de reintegração de posse, reconhecendo a legitimidade do espólio para suceder a parte autora e a configuração do esbulho possessório, com base em prova documental e testemunhal.

II. Questões em discussão

2.Análise da existência de omissão quanto: (i) à apreciação do processo administrativo do INCRA e do documento de homologação de parcela rural; (ii) à vistoria de 2004 e à alegação de abandono da área pelo assentado falecido; (iii) à ausência de impugnação administrativa ou ato anulatório pelo autor originário; (iv) à valoração do boletim de ocorrência e das provas testemunhais.

3. Verificação de eventual contradição interna no acórdão, entre o reconhecimento de registros no sistema SIPRA e a inexistência de ato formal de transferência da posse.

4.Existência de erro material na qualificação processual do embargante na ementa do acórdão.

III. Razões de decidir

5.O acórdão examinou os registros administrativos do INCRA, ressaltando a ausência de ato formal que legitimasse a posse alegada.

6.A vistoria e a ausência física do assentado foram devidamente analisadas, sendo reconhecido o afastamento por motivo de saúde e a manutenção da posse indireta.

7.A valoração das provas foi fundamentada e coerente com os elementos constantes nos autos, sem omissões.

8.A suposta contradição entre os registros do INCRA e a conclusão judicial foi afastada, diante da distinção entre anotação interna e ato formal.

9.Corrigido erro material na ementa, sem efeitos sobre o conteúdo decisório.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para corrigir erro material na ementa, mantido o acórdão em todos os demais termos, sem atribuição de efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de decisão administrativa formal de retomada e redistribuição de lote rural impede o reconhecimento de posse legítima pelo embargante com base apenas em registros no sistema interno do INCRA.

2. A posse indireta exercida por terceiro em nome do titular assentado afasta a configuração de abandono, ainda que constatada sua ausência física por motivo de saúde.

3. A demanda possessória deve ser julgada com base na prova da posse anterior e do esbulho, sendo irrelevante a ausência de impugnação administrativa à suposta homologação da posse."

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Damir Rodrigues Barbosa
em face do acórdão proferido por esta Câmara nos autos da apelação cível nº 0000108-94.2007.8.11.0036, oriunda da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, que, à unanimidade, rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse proposta pelo Espólio de
Ermínio Gomes dos Santos
.

Restou assentado no voto que a sucessão processual da autora originária encontra amparo nos arts. 110 e 313, § 2º, I, do CPC, bem como no princípio da saisine (art. 1.784 do CC), sendo suficiente a certidão de óbito e a manifestação de interesse da herdeira, independentemente de abertura de inventário.

Consignou-se, ainda, que a discussão sobre regularidade da parte perante o INCRA é matéria administrativa e não interfere na legitimidade processual para a demanda possessória.

Com relação à prova documental e testemunhal, o colegiado entendeu pela demonstração da posse anterior do falecido autor e o esbulho praticado pelo réu, ausente ato administrativo formal do INCRA destituindo o assentado da área ou conferindo posse ao apelante.

Em suas razões, o embargante alega a ocorrência de omissões, contradições e erro material no acórdão. Sustenta omissão quanto à análise do processo administrativo do INCRA e, em especial, do documento que indicaria a homologação da exploração da parcela rural em seu favor em 28/08/2006.

Alega omissão quanto à análise do processo administrativo do INCRA, em especial do documento que indicaria a homologação da exploração da parcela rural em seu favor em 28/08/2006 e da vistoria realizada pela autarquia em 2004, que teria constatado o abandono da área pelo falecido ERMÍNIO GOMES DOS SANTOS.

Sustenta, ainda, que não houve manifestação sobre o fato de o autor originário jamais ter impugnado administrativamente a referida homologação nem ter havido ato anulatório por parte do órgão federal, tampouco acerca da valoração da prova testemunhal e do boletim de ocorrência, que reputa frágeis e contraditórios em confronto com a prova documental.

Aduz, ainda, contradição interna no julgado, ao argumento de que, ao mesmo tempo em que se reconhece a existência de registros no sistema SIPRA e manifestações do INCRA sobre a homologação de sua posse, o acórdão afirma inexistir ato administrativo formal conferindo-lhe a exploração da área, sem enfrentar, segundo sustenta, os documentos constantes dos autos.

Aponta, por fim, erro material na ementa do acórdão, onde consta a expressão “Damir Rodrigues Barbosa (agravado)”, quando, na verdade, figura como apelante/embargante, requerendo a correção do ponto.

Com base nesses fundamentos, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para sanar as alegadas omissões, contradições e o erro material, com a integração do acórdão e atribuição de efeitos infringentes, a fim de julgar improcedente a ação de reintegração de posse.

Subsidiariamente, pede apenas a integração do julgado para fins de prequestionamento dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais indicados.

O
Espólio de Ermínio Gomes dos Santos
apresentou contrarrazões, nas quais sustenta, em síntese, a inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, afirmando tratar-se de recurso com nítido caráter infringente, voltado à rediscussão do mérito já apreciado na apelação.

Defende que o acórdão enfrentou a questão relativa ao processo administrativo do INCRA, concluiu, com base na documentação juntada e nas manifestações da própria autarquia, pela ausência de ato administrativo formal de transferência da parcela ao embargante, bem como afastou a alegação de abandono da área, à luz da distinção entre ausência física e animus de abandonar a posse.

Assevera, ainda, que o conjunto probatório foi valorado de forma suficiente e coerente pelo colegiado, não se verificando omissão ou contradição na fundamentação.

Reconhece apenas a existência de mero erro material na ementa, admitindo a sua correção, sem qualquer efeito modificativo sobre o resultado do julgamento. Requer a aplicação de multa caso o colegiado entenda tratar-se de embargos protelatório.

A Procuradoria de Justiça oficiou pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Como se sabe, os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, isto é, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto que o julgador deveria ter enfrentado ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado pelo colegiado.

No ponto relativo ao processo administrativo do INCRA e à suposta homologação da posse em favor do embargante em 28/08/2006, o acórdão foi expresso ao reconhecer que
Ermínio
foi regularmente assentado e celebrou contrato de assentamento com a autarquia, que seu afastamento físico decorreu de grave enfermidade comunicada ao órgão federal e que não há nos autos decisão administrativa formal rescindindo esse vínculo.

O colegiado consignou também que a referência lançada no sistema interno do INCRA em nome do embargante, desacompanhada de ato formal de retomada e redistribuição do lote, não se equipara a decisão idônea para legitimar, em juízo, a posse exercida em detrimento da posse anterior do assentado.

Igualmente não procede a alegação de omissão quanto à vistoria realizada pelo INCRA em 2004 e à tese de abandono da área. A Turma julgadora foi clara ao distinguir ausência física e abandono da posse, registrando que o afastamento do autor decorreu de problemas de saúde, comprovados e pela concessão de benefício previdenciário, que ele comunicou formalmente sua situação ao INCRA e que deixou terceiro encarregado de zelar pelo imóvel. À vista desse conjunto, o colegiado afastou a existência de animus de abandonar a posse e reconheceu a manutenção da posse indireta do assentado.

Portanto, a vistoria de 2004, longe de ter sido ignorada, foi absorvida no raciocínio do acórdão: a constatação de que o autor não residia fisicamente no lote não foi tomada, por si só, como prova de abandono, exatamente porque o conjunto probatório indicava motivo legítimo para o afastamento e a preservação da intenção de manter a posse.

Com relação ao argumento de que o autor originário não impugnou administrativamente a suposta homologação em favor do embargante nem houve ato anulatório do INCRA, o acórdão também enfrentou a matéria ao delimitar o escopo da presente demanda.

Ficou assentado que a discussão posta nestes autos é possessória e não envolve, em si, o controle da regularidade do procedimento administrativo perante o INCRA. Vejamos:

No mérito, cabe analisar se a posse foi anteriormente exercida pelo autor falecido e a existência ou não de esbulho por parte do requerido.

Nos termos do art. 561 do CPC, incumbe à parte autora, em ações possessórias fundadas em esbulho, comprovar: (I) a posse anterior; (II) a ocorrência do esbulho; (III) a data de sua ocorrência; e (IV) a perda da posse. Tais requisitos são de observância cumulativa e inafastável.

Nesse contexto, a eventual ausência de impugnação administrativa por parte do autor falecido ou a inexistência de ato anulatório no âmbito da autarquia não foram reputadas elementos decisivos para afastar a sua posse anterior ou legitimar a conduta do embargante.

Essa opção decisória foi explicitada no acórdão, que destacou a prevalência da prova judicial produzida sobre a dinâmica fática da posse. Logo, também aqui não há omissão, mas julgamento contrário ao interesse do embargante.

No que tange à valoração da prova testemunhal e do boletim de ocorrência, também não há omissão. O acórdão mencionou os depoimentos colhidos, ressaltando que as testemunhas vizinhas confirmaram a posse anterior de
Ermínio
, o afastamento por motivo de saúde, o cuidado do lote por terceiros em seu nome e o ingresso do embargante mediante corte da cerca e ocupação clandestina. Do mesmo modo, o boletim de ocorrência foi apreciado como elemento que, embora unilateral, guarda coerência com o conjunto probatório.

Se o embargante reputa frágeis esses elementos, sua insurgência é dirigida contra o resultado da valoração probatória, não contra a ausência de manifestação do colegiado. Embargos de declaração, contudo, não se prestam a reabrir o juízo de prova, salvo se demonstrada real omissão ou contradição, o que, no caso, não ocorre.

Também não procede a alegada contradição interna. O acórdão reconheceu a existência de registros no SIPRA e de manifestações técnicas do INCRA, mas apenas distinguiu, de forma coerente, esses lançamentos internos do ato administrativo formal, motivado e precedido de retomada regular do lote.

Concluiu-se que tais registros não suprem a ausência de decisão administrativa válida em favor do embargante nem afastam a posse anterior de Ermínio, tampouco legitimam o modo como ele ingressou na área. Não há incompatibilidade entre as premissas fáticas e a conclusão jurídica, mas simples inconformismo com a interpretação adotada.

Por outro lado, assiste razão ao embargante quanto ao erro material apontado na ementa, em que consta sua qualificação como “agravado”, quando, na realidade, figura como apelante/embargante. Trata-se de vício meramente formal, que não interfere no conteúdo decisório nem gera qualquer prejuízo às partes, mas que deve ser corrigido para fins de exatidão do julgado.

Assim, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos apenas para retificar a ementa, fazendo constar a correta indicação da posição processual do embargante, mantidos, contudo, íntegros os demais termos do acórdão.

Quanto ao pedido de efeitos infringentes, trata-se de medida excepcional, que exige vício capaz de alterar o resultado do julgamento, o que não se verifica, pois não houve omissão ou contradição sobre os pontos centrais, mas simples inconformismo, sendo identificado apenas erro material na ementa, sem repercussão no dispositivo.

No tocante ao prequestionamento, as questões jurídicas foram devidamente apreciadas e, nos termos do art. 1.025 do CPC, reputam-se incluídos no acórdão os temas suscitados nos embargos, ainda que rejeitados.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO dos embargos de declaração apenas para corrigir o erro material constante da ementa, no ponto em que qualifica o embargante como “agravado”, mantidos, no mais, por seus próprios fundamentos, o acórdão embargado e o resultado do julgamento, sem atribuição de efeitos infringentes.

É como voto.

Parte inferior do formulário

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026